Tribunal: STJ
Processo: 0047632-43.2012.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183848 - SP (2024/0443282-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
RECORRIDO
: ALEXANDRE NORBERTO RODRIGUES
RECORRIDO
: CYRO PUPO AIELLO
RECORRIDO
: JULIA ROSSI CORAINI
RECORRIDO
: KARLA CORAINI RODRIGUES
RECORRIDO
: LEOTILDE HERNANDES
RECORRIDO
: LOURDES DELEVEDOVE VIEIRA
RECORRIDO
: MARCIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIA APPARECIDA ATHAIDE
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA LAURINDO
RECORRIDO
: MARIA AUREA CORAINI IRIKURA
RECORRIDO
: MARIA DE JESUS DOS SANTOS ANSELMO
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DAVATZ POMPIANI
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES IAIS GARCIA
RECORRIDO
: MARIA DE LURDES BIANCOFIORE
RECORRIDO
: MARIA ELISA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA ISABEL CRESCENCIO
RECORRIDO
: MARIA LUCIANA HADDAD BUNEMER
RECORRIDO
: MARIA MORONI MARTINS
RECORRIDO
: MARIA NEUSA CORAINI AIELLO
RECORRIDO
: MARIA ROSA BARBOSA CARNEIRO
RECORRIDO
: MARIO ANTONIO
RECORRIDO
: MARIO CARNETTA
RECORRIDO
: MARIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIO HENRIQUE MARTINELLI
RECORRIDO
: MARIO ULISSES CALIXTO
RECORRIDO
: MAXIMIANO CARDOSO
RECORRIDO
: MIGUEL MANUEL
RECORRIDO
: MILTON CONCEICAO
RECORRIDO
: NARCIZA ROMANHOLI
Documento eletrônico VDA52342325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4cdc9d8a-427f-4480-b87b-d4a55c032a8b

RECORRIDO
: NATAL BERTINI
RECORRIDO
: NELSON ANDRILLI
RECORRIDO
: RUBENS NICOLAU
RECORRIDO
: RUTH BARREIROS FERREIRA
RECORRIDO
: SALVADOR LEONEL
RECORRIDO
: SANDRA MARIA GAMEIRO
RECORRIDO
: SANTINA AUGUSTO RIBEIRO
RECORRIDO
: TOSHIHIRO IRIKURA
RECORRIDO
: VERA IVAN GUTIERREZ DE ALMEIDA
RECORRIDO
: WALDOMIRO PINTO
RECORRIDO
: WILSON ANTONIO
RECORRIDO
: ZELY HERNANDES DENADAI
ADVOGADOS
: MÁRIO RANGEL CÂMARA - SP179603
PAULA DOS SANTOS SILVA - SP386914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra cumprimento de sentença apresentado pelos Exequentes,
julgados improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios no mínimo
legal sobre o valor homologado, nos termos do
§3o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da Fazenda.
3. Em relação à apontada ofensa à Súmula n. 519 do STJ e ao Tema n.
408 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível, na via estreita do apelo
nobre, a análise de violação a teses repetitivas, na medida em que, para os fins
do
alínea
, da Constituição Federal, não se enquadram no
art. 105, inciso III,
a
conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518 do STJ, aplicada por
analogia.
4. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior admite a fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
desde que impugnada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
06/11/2025
12/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52342325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4cdc9d8a-427f-4480-b87b-d4a55c032a8b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4cdc9d8a-427f-4480-b87b-d4a55c032a8b

RECURSO ESPECIAL No 2183848 - SP (2024/0443282-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
RECORRIDO
: ALEXANDRE NORBERTO RODRIGUES
RECORRIDO
: CYRO PUPO AIELLO
RECORRIDO
: JULIA ROSSI CORAINI
RECORRIDO
: KARLA CORAINI RODRIGUES
RECORRIDO
: LEOTILDE HERNANDES
RECORRIDO
: LOURDES DELEVEDOVE VIEIRA
RECORRIDO
: MARCIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIA APPARECIDA ATHAIDE
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA LAURINDO
RECORRIDO
: MARIA AUREA CORAINI IRIKURA
RECORRIDO
: MARIA DE JESUS DOS SANTOS ANSELMO
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DAVATZ POMPIANI
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES IAIS GARCIA
RECORRIDO
: MARIA DE LURDES BIANCOFIORE
RECORRIDO
: MARIA ELISA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA ISABEL CRESCENCIO
RECORRIDO
: MARIA LUCIANA HADDAD BUNEMER
RECORRIDO
: MARIA MORONI MARTINS
RECORRIDO
: MARIA NEUSA CORAINI AIELLO
RECORRIDO
: MARIA ROSA BARBOSA CARNEIRO
RECORRIDO
: MARIO ANTONIO
RECORRIDO
: MARIO CARNETTA
RECORRIDO
: MARIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIO HENRIQUE MARTINELLI
RECORRIDO
: MARIO ULISSES CALIXTO
RECORRIDO
: MAXIMIANO CARDOSO
RECORRIDO
: MIGUEL MANUEL
RECORRIDO
: MILTON CONCEICAO
RECORRIDO
: NARCIZA ROMANHOLI
Documento eletrônico VDA51921987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 333a440e-437b-49a8-893f-a47934af960e

RECORRIDO
: NATAL BERTINI
RECORRIDO
: NELSON ANDRILLI
RECORRIDO
: RUBENS NICOLAU
RECORRIDO
: RUTH BARREIROS FERREIRA
RECORRIDO
: SALVADOR LEONEL
RECORRIDO
: SANDRA MARIA GAMEIRO
RECORRIDO
: SANTINA AUGUSTO RIBEIRO
RECORRIDO
: TOSHIHIRO IRIKURA
RECORRIDO
: VERA IVAN GUTIERREZ DE ALMEIDA
RECORRIDO
: WALDOMIRO PINTO
RECORRIDO
: WILSON ANTONIO
RECORRIDO
: ZELY HERNANDES DENADAI
ADVOGADOS
: MÁRIO RANGEL CÂMARA - SP179603
PAULA DOS SANTOS SILVA - SP386914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra cumprimento de sentença apresentado pelos Exequentes,
julgados improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios no mínimo
legal sobre o valor homologado, nos termos do
§3o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da Fazenda.
3. Em relação à apontada ofensa à Súmula n. 519 do STJ e ao Tema n.
408 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível, na via estreita do apelo
nobre, a análise de violação a teses repetitivas, na medida em que, para os fins
do
alínea
, da Constituição Federal, não se enquadram no
art. 105, inciso III,
a
conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518 do STJ, aplicada por
analogia.
4. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior admite a fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
desde que impugnada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
Apelação Cível no 0047632-43.2012.8.26.0053, que apresenta a seguinte ementa (fl. 445):
Documento eletrônico VDA51921987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 333a440e-437b-49a8-893f-a47934af960e

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Verba fixada em face da Fazenda Pública ante a rejeição dos
embargos à execução - Cabimento - Com o advento do Novo Estatuto Processual, esta
C. 9a Câmara de Direito Público, em julgados mais recentes, tem deixado de aplicar o
Enunciado da Súmula no 519 e o Tema 408, do C. STJ, de tal sorte que, acolhida ou
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução, fixar-
se-á verba honorária em favor do vencedor, observados os critérios estabelecidos pelo
artigo 85, do Código de Processo Civil. R. decisão mantida.”

Nas razões do recurso especial (fls. 454-460), a parte recorrente aponta violação
dos arts. 85,
e §§ 1o e 7o, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
caput
argumentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença viola o princípio do
, uma vez que
non bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários já ocorreu na fase de conhecimento.
Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de mero
incidente processual, não ensejando nova fixação de honorários, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 519 e no Tema n. 408 do STJ.
Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido para excluir a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões ao especial apresentadas às fls. 464-467.
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 468-474).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra cumprimento de sentença apresentado pelos Exequentes, julgados
improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios no mínimo legal sobre o valor
homologado, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal Estadual, ao negar provimento ao apelo da Fazenda, consignou a
seguinte fundamentação (fls. 446-448):

Conforme se observa, o atual diploma processual civil trouxe nova
regulamentação para a matéria e as teses constantes da Súmula 519 e Tema 408, do C.
STJ, citadas pela Recorrente, precedem a norma processual, razão pela qual se
encontram superadas.
No caso dos autos, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença não
há a menor dúvida acerca da necessidade de fixação de verba honorária, que deverá
observar as regras gerais do Processo Civil, previstas no artigo 85 do Código
respectivo.
Documento eletrônico VDA51921987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 333a440e-437b-49a8-893f-a47934af960e

Assim sendo, caminhou bem a r. decisão recorrida ao fixar a verba honorária
nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3o do CPC, calculados sobre o valor
homologado.

De início, em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 519 do STJ, cabe
ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula". No mesmo sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 2.049.132/PI,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
14/12/2023;
AREsp n. 2.348.443/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
De igual modo, com relação à apontada ofensa ao Tema n. 408 do Superior
Tribunal de Justiça, não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a
teses repetitivas, na medida em que, para os fins do
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, não se enquadram no conceito de "lei federal", nos termos da Súmula
n. 518 do STJ, aplicada por analogia. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.092.710/DF,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Paulo
29/4/2024,
7/5/2024;
AREsp n. 2.461.770/TO,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Outrossim, no mérito, a jurisprudência firmada nesta Corte Superior admite a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, desde que impugnada. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA PROCESSUAL. DATA DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IPERGS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a regra
processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.741.941/PR,
.
15/10/2018)
2. Na espécie, conforme se extrai dos autos, a execução contra a Fazenda
Pública foi proposta em
e os embargos à execução apresentados em
18/9/2006,
quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973.
18/7/2007,
3. A decisão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado por esta
Corte Superior de que "[n]ão serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada. Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar
honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõem ao cumprimento da
Documento eletrônico VDA51921987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 333a440e-437b-49a8-893f-a47934af960e

obrigação prevista no título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando
implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da
sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em
respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.814.321/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/12/2019,
e
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
19/12/2019
REsp n. 1.691.843/RS,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator Ministro
11/2/2020,
17/2/2020
REsp 1.889.664/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
10/12/2020)
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "[é] irrelevante o fato de a
impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha
sido atacada pela parte devedora" (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.881.288/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2020,
9/12/2020)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.055.361/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do STJ: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.785.417/DF,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
28/11/2022,
13/12/2022;
REsp n. 1.889.664/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2020,
10/12/2020;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.979.458/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Paulo
13/2/2023,
16/2/2023;
AREsp n. 2.209.980/SC,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) Incide,
24/4/2023,
28/4/2023.
portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 448),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51921987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 333a440e-437b-49a8-893f-a47934af960e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.183.848 / SP
Número Registro: 2024/0443282-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041439720058260053
00476324320128260053
20240000406384
41439720058260053
4143972005826005300476324320128260053 476324320128260053
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
RECORRIDO
: ALEXANDRE NORBERTO RODRIGUES
RECORRIDO
: CYRO PUPO AIELLO
RECORRIDO
: JULIA ROSSI CORAINI
RECORRIDO
: KARLA CORAINI RODRIGUES
RECORRIDO
: LEOTILDE HERNANDES
RECORRIDO
: LOURDES DELEVEDOVE VIEIRA
RECORRIDO
: MARCIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIA APPARECIDA ATHAIDE
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA LAURINDO
RECORRIDO
: MARIA AUREA CORAINI IRIKURA
RECORRIDO
: MARIA DE JESUS DOS SANTOS ANSELMO
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DAVATZ POMPIANI
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES IAIS GARCIA
Documento eletrônico VDA52268106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:24
Código de Controle do Documento: 3c8aec63-bf82-4d5f-bac5-c9180bcf42c2

RECORRIDO
: MARIA DE LURDES BIANCOFIORE
RECORRIDO
: MARIA ELISA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CORAINI
RECORRIDO
: MARIA ISABEL CRESCENCIO
RECORRIDO
: MARIA LUCIANA HADDAD BUNEMER
RECORRIDO
: MARIA MORONI MARTINS
RECORRIDO
: MARIA NEUSA CORAINI AIELLO
RECORRIDO
: MARIA ROSA BARBOSA CARNEIRO
RECORRIDO
: MARIO ANTONIO
RECORRIDO
: MARIO CARNETTA
RECORRIDO
: MARIO CORAINI
RECORRIDO
: MARIO HENRIQUE MARTINELLI
RECORRIDO
: MARIO ULISSES CALIXTO
RECORRIDO
: MAXIMIANO CARDOSO
RECORRIDO
: MIGUEL MANUEL
RECORRIDO
: MILTON CONCEICAO
RECORRIDO
: NARCIZA ROMANHOLI
RECORRIDO
: NATAL BERTINI
RECORRIDO
: NELSON ANDRILLI
RECORRIDO
: RUBENS NICOLAU
RECORRIDO
: RUTH BARREIROS FERREIRA
RECORRIDO
: SALVADOR LEONEL
RECORRIDO
: SANDRA MARIA GAMEIRO
RECORRIDO
: SANTINA AUGUSTO RIBEIRO
RECORRIDO
: TOSHIHIRO IRIKURA
RECORRIDO
: VERA IVAN GUTIERREZ DE ALMEIDA
RECORRIDO
: WALDOMIRO PINTO
RECORRIDO
: WILSON ANTONIO
RECORRIDO
: ZELY HERNANDES DENADAI
ADVOGADOS
: MÁRIO RANGEL CÂMARA - SP179603
PAULA DOS SANTOS SILVA - SP386914
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52268106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:24
Código de Controle do Documento: 3c8aec63-bf82-4d5f-bac5-c9180bcf42c2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
12/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:24
Código de Controle do Documento: 3c8aec63-bf82-4d5f-bac5-c9180bcf42c2